Tribunal: TJMT
Processo: 0007388-37.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007388-37.2015.8.11.0004
RECORRENTE: ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 55207482) interposto por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 43926992):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PARLAMENTAR – ACOLHIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS VEREADORES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES APLICADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, ‘nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos’.
2 – Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário doar à pessoa física ou jurídica bem imóvel pertencente ao Município, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação.
3 – A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença do efetivo dano ao erário.
4 – Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, constituem atos de improbidade administrativa aqueles que importem a violação aos princípios administrativos, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art. 12 da referida lei.
5 – Na aplicação da lei, o magistrado não dispõe de discricionariedade e carece de respaldo legal para o afastamento da cumulatividade das penas, que devem ser aplicadas exatamente nos termos da Lei 8.429/92 e do § 4o, do art. 37, da Constituição da República, podendo sofrer abrandamento, todavia, em certas situações, em adequação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade”. (N.U 0007388-37.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 45061968), decidiu-se, in verbis (id 52342481-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ERRO MATERIAL – JUNTADA DE VOTO PRELIMINAR DIVERSO DO JULGAMENTO PROFERIDO – VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE FATOS IMPRESCINDÍVEIS À CONTROVÉRSIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS PONTOS ALEGADOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL E REJEITADOS QUANTO À ALEGADA OMISSÃO.
1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2. Devem ser acolhidos os embargos aclaratórios no sentido de corrigir evidente erro material encontradiço nos autos, consistente na juntada equivocada de voto diverso do que foi proferido no julgamento de recurso de apelação.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.
4. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC”. (N.U 0007388-37.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido nas Apelações interpostas por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, E. S. DA MATA BEZERRA ME, EUNICE SILVA DA MATA, AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA, WELITON ANDRADE DA SILVA, JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS, que reformou parcialmente a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, havia julgado procedentes os pedidos veiculados na inicial, declarando a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n. 3.510/2014,e bem como a nulidade da doação do terreno que autoriza, além de condenar os Apelantes pela prática de ato de improbidade administrativa descrita nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92.
A reforma da sentença foi para, em relação ao Apelante Roberto Ângelo de Farias, determinar a exclusão das penas de perda da função pública e o respectivo cargo em que estiver investido, o ressarcimento dos danos causados ao Município e também reduzir o valor da multa civil, de cinquenta vezes para 10 vezes o valor da última remuneração no cargo de prefeito, mantendo a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, pelo prazo de cinco anos. Quanto aos demais Apelantes, determinou-se a exclusão da pena de ressarcimento dos danos causados ao Município.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o Órgão Julgador negou a prestar a tutela jurisdicional de forma completa, sendo omisso, data venia, quanto a questões essenciais ao deslinde da causa.
Alega que “(...) a improbidade administrativa por afronta a princípios administrativos, tipificada no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, exige concretamente o dolo”. (id 55207483 - p. 7)
Aponta contrariedade ao art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992, ao argumento de que “(...) há de ser revista a dosimetria das penalidades aplicadas ao recorrente Roberto Ângelo, Prefeito Municipal, no que tange a suspensão dos seus direitos políticos por 08 (oito) anos, e bem como no que se refere a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, pelo o prazo de 05 (cinco) anos”. (id 55207483 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 55302967).
Contrarrazões no id 56543461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado o fato de a doação a que se reporta esses autos, promovida pelo Município de Barra do Garças-MT, não ter sido a única, mas realizada em conjunto com diversas outras, cujas leis municipais autorizativas individuais também foram declaradas inconstitucionais, e que, nessas condições, mesmo não tendo sido efetuado processo licitatório, colheu-se parecer jurídico, e não houve direcionamento, de modo que não se configurou violação aos princípios da legalidade e da moralidade, a caracterizar a improbidade administrativa;
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com efeito, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, porquanto, concluiu que a caracterização do ato ímprobo praticado pelo ora Embargante em benefício da Empresa E. S. DA MATA BEZERRA ME restou evidenciada pela inobservância aos ditames da Lei n. 8.666/93, a qual prevê que a alienação de bens imóveis da Administração Pública deve se subordinar à existência de interesse público devidamente justificado, a qual dependerá de autorização legislativa, mediante avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência.
Consta expressamente do acórdão embargado que, a doação realizada pela Lei do Município de Barra do Garças no 3.510/2014, de 27 de fevereiro de 2014, não foi precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, uma vez que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa.
Destacou-se, também que, o interesse público não está devidamente justificado, pois a mera geração de empregos não é suficiente para fundamentar a doação de bem imóvel pertencente ao Poder Público sem prévia licitação. Fosse assim, toda e qualquer empresa que pretendesse se instalar no Município poderia, a critério único e exclusivo do gestor, ser privilegiada com tal benefício.
Consignou, ainda, que, no caso dos autos, restou comprovada a ocorrência da doação dos imóveis, sem a observância das formalidades legais (art. 10, III), mas sem a consequente lesão ao erário, tendo em vista a reversão do imóvel ao Município, nem por isso se poderá afastar a incidência da improbidade administrativa se ficar demonstrada a intenção dos Requeridos, ora Apelantes, de violar algum ou alguns dos princípios administrativos.
Nesse aspecto, ao contrário do consignado pelo Embargante, o fato de que foram realizadas diversas doações de terrenos municipais às mais variadas pessoas, bem como a existência de pareceres jurídicos exigíveis de todos os órgãos competentes do Município de Barra do Garças para realização da doação sob exame, não afastam a conclusão adotada por esta Relatora no sentido de que restou caracterizado o ato ímprobo em razão de a doação realizada pela Lei do Município de Barra do Garças no 3.510/2014, de 27 de fevereiro de 2014, não ter sido precedida de licitação, o que afronta as disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, já que não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa.
Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos”. (id 52342481 - p. 9-10)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, está amparada na assertiva de que o ato praticado pelo Recorrente, “(...) com todas essas cautelas, para a doação em questão, e todas as demais realizadas em conjunto também impugnadas na Justiça Estadual de Mato Grosso, a despeito de irregulares, não caracteriza sequer de longe improbidade administrativa por violação dos princípios administrativos da legalidade e moralidade, tipificada no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992”. (id 55207483 - p. 8)
No entanto, constou do aresto ora impugnado “(...) os atos praticados beneficiaram de forma indevida a empresa E. S. DA MATA BEZERRA ME., a caracterizar ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 11 da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, e, por conseguinte, afrontar os princípios que regem a Administração Pública. O artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil não permite qualquer tergiversação, já que enfatiza: ‘[...] A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade [...]’.” (id 43926992 - p. 17)
Consignou-se, ainda, no decisum, que “é fora de qualquer dúvida que [...] o magistrado precisa ter a sensibilidade de saber que, salvo nos casos de puerilidade extrema, não haverá demonstração cabal das circunstâncias objetivas e subjetivas ensejadoras que cercam o ato de improbidade, e sim um conjunto de indícios que possibilitará um convencimento neste sentido [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1245954/SP, relator Ministro Castro Meira, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 17/9/2012); e, aqui, não há como afastar a conduta dolosa do apelante”. (id 43926992 - p. 18)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para o enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/1992, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo genérico, dispensando-se a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
(...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1776888/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, REPDJe 05/05/2020, DJe 19/11/2019). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992, cuja controvérsia se refere à dosimetria das penalidades aplicadas ao Recorrente Roberto Ângelo, Prefeito Municipal, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para o enquadramento da conduta no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo genérico, dispensando-se a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou o enriquecimento ilícito do agente.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na súmula 7/STJ, salvo se da leitura do acórdão recorrido exsurge a desproporcionalidade na aplicação das sanções, o que não é a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016; AgInt no REsp 1.488.093/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 17/3/2017.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1350094/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 03/12/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII